Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-70.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010425-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI - CPF: 206.015.301-87 (APELADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – MARGEM DE DESCONTOS – EMPRÉSTIMOS FIRMADOS DIRETAMENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO INCLUSÃO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - VEDAÇAO AO TRIBUNAL MANIFESTAR DE OFÍCIO - DIREITO DISPONÍVEL - IMNPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE VERBA INEXISTENTE. Recurso conhecido e provido.

(1) O chamado crédito consignado é uma modalidade de empréstimo, com juros baratos, dado a ausência de riscos, em que o desconto das prestações é feita diretamente na folha de pagamento ou no beneficio previdenciário do contratante e, a seguir, segue-se ao repasse ao banco que concedeu o empréstimo. Se, além destes empréstimos consignados, a parte, contrai outros empréstimos junto à instituição financeira, tratando-se de operações distintas e incomunicáveis, não devem ser englobados para aplicação do percentual de margem consignado.

(2) – Se a formalização do contrato, por convenção das partes, em renegociando várias dívidas pendentes diretamente com a instituição financeira, não há como residir ilegalidade e, consequentemente, não há o que se falar em lesão de ordem moral.

(3) – Se na sentença não reside verba condenatória, se no recurso aviado nada existe pedido de condenação, tratando-se de direito disponível, não há como, de ofício, o Tribunal se manifestar. De rigor, não havendo condenação em honorários, sendo a majoração prevista, não há como aumentar uma verba inexistente, direito disponível.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de restituição de indébito em conta corrente c/c reparação por danos morais promovido por DERCI FÁTIMA DE SOUZA BONASSI em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos, Comarca de Cuiabá.

Causa de pedir/pedido – Que em 07/03/2017 a SAD depositou em sua conta corrente o valor de R$ 2.787,40. Que não pode sacar o dinheiro, bloqueado para pagamento de dividas em empréstimos pela autora em face da instituição financeira. Que, para o desbloqueio, na mesma data, renegociou a divida em 48 parcelas de R$ 1.546,00, vencimento da primeira à vista. Que retornando para sacar o saldo, este estava zerado. Que, houve outros créditos e, de igual forma, a instituição financeira, os penhorou para pagamento de débitos, sem autorização. Pretendeu a condenação do banco na devolução de R$ 19.981,07 (dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e sete centavos) referente aos depósitos da aposentadoria pela SAD e R$ 3.070,00 que recebeu por Transferência bancária; Almejou, de igual forma, a indenização pó por danos morais, sugerindo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Que, de igual forma, os descontos sejam procedidos dentro da margem de 30% sobre os seus vencimentos líquidos, abrangendo, neste aspecto, a somatória de todos os empréstimos já feitos, consignados, várias instituições financeiras. Da sentença – Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar, a partir da sentença, que o somatório dos empréstimos consignados seja até o patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da autora. Condenou de igual sorte, em danos morais, estes arbitrados dos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária (INPC) a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. (ID-44417179).

Sustenta o banco/apelante em grau recursal os seguintes aspectos: a) falta de interesse de agir (preliminar) e b) legalidade dos procedimentos, riscos assumidos pela autora/apelada. Sustentou autorização com o banco, não podendo, posteriormente, pretender a redução do percentual, violando o princípio da boa fé-objetiva. Discorda, por outro lado, da existência de danos morais e, por último, sopesando o valor, anota exagero, pretendendo sua redução. (ID-44417181). Não existem contrarrazões, malgrado intimação regular. (ID-44417185).

Incluir em pauta para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Deve ser visto, inicialmente, que a sentença recorrida, fazendo as razões de decidir, julgou em parte procedente a demanda para, em consequência, condenar a instituição financeira apelante na composição, a partir da sentença, em relação ao desconto de consignado, o percentual de 30% (trinta por cento) e, de igual forma, albergou a condenação em danos morais, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a partir da citação. E, neste aspecto, verifica-se o limite recursal adotado pela instituição financeira requerida. Sustentou a inicial, que os vencimentos líquidos eram de R$ 4.902,02 (quatro mil, novecentos e dois reais e dois centavos), sendo que o limite consignado de 30% (trinta por cento) atinge o valor de R$ 1.470,61 (um mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e um centavos). Afirmou que, indevido o empréstimo consignado em conta corrente, cuja prestação atinge a ordem de R$ 1.546,79, ocasionando um abatimento de R$ 3.609,79 (três mil, seiscentos e nove reais e setenta e nove centavos), comprometendo seu salário em 43,64% ao final de cada mês.

Em sequência, analisando a causa de pedir, vislumbra-se que o contrato de renegociação de dívidas formalizada entre as partes, a autora não fez qualquer menção em existência de outros empréstimos (em número de 08) que estavam fora da margem dos consignados e feitos diretamente com a instituição financeira apelante, (ID-44414499), violando o disposto no art. 5º do CPC vigente. Encobriu para, possivelmente, por dolo ou por omissão, induzir o magistrado a erro, o que, efetivamente aconteceu e que, em grau recursal deve ser revisto totalmente.

Feitas estas considerações iniciais, no caso em apreciação recursal, tenho que o magistrado sentenciante (enganado ou não), não agiu com seu costumeiro acerto. Em relação ao Banco do Brasil S/A, conforme consta da inicial; reside tão somente um empréstimo consignado, cujo desconto mensal é na ordem de R$ 113,63 (cento e treze reais e sessenta e três centavos), não tendo este como saber que a autora tinham outros empréstimos consignados feitos junto ao Banco BMG, banco PAN, Banco BONSUCESSO, Banco DAYCOVAL, primeiro aspecto. Isto porque, em relação a empréstimos consignados, trata-se de descontos na folha de pagamento e, neste aspecto, deve existir previa informação do empregador para registrar se existe ou não possibilidade de concessão de novos empréstimos em relação à margem consignável de 30% (trinta por cento).

O que, em verdade e isto é incontroverso nos autos, em razão de supostos atrasos por outros empréstimos, o Banco do Brasil S/A, escutado ou não em autorização, debitava valores na conta corrente da apelada, não em razão de empréstimos consignados já que estes são descontados na própria fonte pagadora. Por este aspecto, a apelada fez um ‘acordo’ com a instituição financeira, efetuando novação destes valores, surgindo uma nova obrigação, em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e consecutivas de R$ 1.546,00 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais), que, de forma equivocada, a autora nominou de empréstimo consignado em conta corrente.

Aliás, mesmo na remota hipótese de ser empréstimo consignado, ante a multiplicidade de instituições financeiras que coloca no mercado esta modalidade, não é obrigação dos bancos, por tão terem registros da totalidade, controlarem a margem consignável e sim ao empregador ou agente pagador e ao próprio tomador e, segundo penso, viola a boa fé objetiva aquele que sabe que já extrapolou sua margem consignável e mesmo assim faz empréstimos e, ao depois, arrogando sua própria torpeza, pedir a redução, ficando aqui este registro pessoal.

Na espécie, o documento (ID-44414499), trazido pela própria autora/apelada, traduz que esta firmou com o Banco do Brasil S/A, em data de 07 de março de 2017, a Cédula de Crédito Bancário n. 236.307.753, no valor de R$ 37.916,35 (trinta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), para ser amortizada em 48 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira em 10/04/2017 (e não em 07/03/2017) e a última em 10/03/2021.

Na verdade, como consta do corpo deste documento, a autora/apelada tinha nada mais, nada menos do que 08 (oito) débitos pendentes com o BANCO DO BRASIL S/A e chegou a formalizar este novo contrato. Tratou-se, como expressamente constante do documento uma intenção clara de novar, isto é a transformação daqueles o8 (oito) empréstimos feitos, numa obrigação nova representado por um único contrato. No conceito acadêmico temos que a novação é a transformação de uma divida por outra, com a extinção da antiga como é o que o contrato prevê expressamente a própria inicial faz alusão a esta situação jurídica.

Portanto, nada tem a ver com uma relação de empréstimos consignados feitos pela autora/apelada com outras instituições financeiras e, por consequência, não agiu com acerto o magistrado quando, de forma equivocada, anotou que esta Cédula de Crédito Bancário fosse adicionado como se tratasse de empréstimo consignado. O chamado crédito consignado é uma modalidade de empréstimo, com juros baratos, dado a ausência de riscos em que o desconto das prestações é feita diretamente na folha de pagamento ou no beneficio previdenciário do contratante e, a seguir, segue-se ao repasse ao banco que concedeu o empréstimo. Portando, a Cédula de Crédito Bancário formalizado entre o tomador do empréstimo e o banco, nada tem a ver com empréstimo consignado como, de forma equivocada, a autora anotou como ‘empréstimo consignado em conta corrente’.

Desta forma, não estando demonstrados nos autos que os empréstimos consignados estão superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da apelada e sim que esta malgrado ter empréstimos consignados, tinha outros tantos junto ao Banco do Brasil S/A, o que resultou na formalização da Cédula de Crédito Bancário em questão, consta-se equivoco do julgador em anotar a extrapolação da margem consignável.

Por consequência, se o contrato formalizado entre as partes estão dentro da legalidade, à consequência lógica é que não reside qualquer ato ilícito e, portanto, seguindo o mesmo passo, não há o que se falar em indenização por danos morais, equivocadamente deferidos na sentença objurgada.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar totalmente improcedente a sentença de primeiro grau. Não há como registrar a aplicação do § 11, do art. 85, do CPC, em face de que a sentença não fixou qualquer sucumbência e, de igual sorte, em grau recursal, não reside pedido de reforma neste aspecto. (ID-44417181).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020